Tribunal: CARF
Processo: 16636.001408/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.001408/2009-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.052 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECON RIO GRANDE S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao interessado fazer prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para a concessão da
isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram e, no mérito, por voto de qualidade,
em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3301-006.232, de 23 de maio de 2019 (e-folhas 2.681 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.001408/2009-17
Fl. 2797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16636.001408/2009-17

O inconformismo diante de decisão contrária ás pretensões firmadas em recurso não
permite concluir pelo cerceamento de defesa, mormente quando resta assegurado à
contribuinte o prosseguimento da lide, ocasião em que pode reafirmar seu pleito e, se
for o caso, obter decisão que lhe é satisfatória, e também quando a referida decisão é
fundamentada, pauta-se na análise do caso de acordo com a legislação e provas dos
autos.
PRELIMINAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários á adequada
solução da lide, mdefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
COFINS. SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA NO EXTERIOR. NÃO
INCIDÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO.
Os documentos carreados autos confirmam a efetiva prestação de serviços a pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior e, consequentente, o ingresso de divisa. O fato de
haver um terceiro mandatário intermediando o pagamento não desconfigura o ingresso
de divisas necessário para que tal pagamento chegue ao prestador brasileiro, eis que o
ingresso divisas é decorrência lógica da natureza deste tipo de operação, não sendo ônus
da Recorrente a apresentação de contrato cambial para a sua comprovação.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas 2.695
e segs) diz respeito ao ônus da prova da satisfação das condições para fruição da isenção de
receitas decorrentes da prestação de serviços a empresa domiciliada ou residente no exterior com
ingresso de divisas no país.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho em Agravo de e-folhas
2.746 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 2.759 e segs. Pede que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preliminarmente, a contrarrazoante argumenta que o recurso não pode ser
admitido. Segundo entende, o acórdão recorrido e os acórdãos paradigma não divergem que é do
contribuinte o ônus de fazer prova de que cumpre os requisitos exigidos na norma do art. 6o,
inciso II, da Lei 10.833/03. Outrossim, que, em relação ao segundo ponto de divergência
levantado pela Fazenda Nacional, quanto a documentação necessária para comprovação do
ingresso de divisas, o recurso também não pode ser admitido, pois “como se percebe pela
simples leitura dos acórdãos paradigmas, naqueles casos o contribuinte que pleiteava a isenção
da COFINS não apresentou nos autos qualquer documentação que suportasse o seu direito”.
Vejamos quais foram as considerações feitas pelo Relator do voto condutor da
decisão recorrida no que diz respeito à comprovação da efetiva prestação de serviços aos
transportadores estrangeiros e consequente ingresso de divisas.
Enfim, a Administração Tributária reconhece que a existência de terceira pessoa agindo
na condição de mero mandatário da pessoa no exterior não descaracteriza a relação
Fl. 2798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16636.001408/2009-17

jurídica a que alude o art. 6o, II, da Lei n° 10.833, de 2003, para fins de reconhecimento
da não incidência ou isenção da Cofins. Portanto, neste ponto não há controvérsia.
A controvérsia pauta-se na comprovação da efetiva prestação de serviços ao
transportador estrangeiro e, consequentemente, no ingresso de divisas.
A farta documentação carreada aos autos pela Recorrente, abrangendo notas fiscais de
serviço, contratos com armadores estrangeiros, bem como declarações firmadas por
estes, e respectivas tabelas de preços praticados, demonstram a efetividade dos serviços
prestados e, por decorrência, o ingresso de divisas.
Verifica-se nos documentos acostados aos autos que a Recorrente, em virtude de
contrato de prestação de serviços com armadores no exterior, às fls. 798-1.277
(Manifestação de Inconformidade) e 1.904-2.157 (Recurso Voluntário) presta serviços
portuários a estes e emite nota fiscal de serviços, às fls. 1.300-1.344 (Manifestação de
Inconformidade) e 1.829-1.903 (Recurso Voluntário), em nome dos tomadores
estrangeiros, mas aos cuidados de seus representantes/agentes marítimos, os quais
atuam como intermediários nessa operação.
Considero, portanto, ser incontroversa a comprovação dos serviços prestados diante de
arcabouço documental que traz os detalhes da operação de prestação de serviços.
No que diz respeito ao ingresso de divisas, embora a fiscalização e a DRJ tenham
concluído competir à Recorrente a apresentação dos contratos cambiais para sua
comprovação, entendo não ser ônus da dela a apresentação de tais documentos.
Conforme mencionado anteriormente, a própria Fazenda Pública entende não
descaracterizada a situação de não incidência da Cofíns quando, na operação de
prestação de serviço para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, haja
representante do armador estrangeiro atuando no país como mero mandatário.
Nessa situação, havendo o intermediário na operação, este é quem legalmente detém os
referidos contratos, em razão da sistemática deste tipo de operação.
Logo, não pode a Recorrente ser compelida a apresentar documento da qual não é
proprietária e da qual sequer tem posse.
Por sua vez, a norma isentiva da Cofíns, Lei 10.833, de 2003, não estipulou que
competiria ao prestador de serviço a comprovação do ingresso de divisas, em especial
nessa situação em que há operação de intermediação.
Dessa forma, sendo permitida a intermediação de mandatário do armador estrangeiro na
prestação de serviço sem descaracterizar a não incidência da Cofíns, a exigência dos
contratos cambiais - como único instrumento de comprovação dos ingressos de divisas
– a quem não os detenha acaba por impossibilitar, na prática, o uso deste benefício
fiscal (não incidência legal), o que, certamente, não é a finalidade da norma isentiva.
Dessa forma, compreendo que o ingresso divisas é decorrência lógica da natureza deste
tipo de operação, não sendo ônus da Recorrente a apresentação de contrato cambial para
a sua comprovação.
A corroborar as conclusões acima, valho-me da pertinente análise do mesmo assunto e
mesmo contribuinte efetuada pelo Conselheiro Walker Araújo no bojo do Processo
Administrativo a" 17437.720221/2015-65, Resolução n° 3302-000.772, de 21/06/2018:
(...)
Como não é difícil perceber da leitura do excerto acima reproduzido, o Colegiado
recorrido entendeu que “no que diz respeito ao ingresso de divisas, embora a fiscalização e a
DRJ tenham concluído competir à Recorrente a apresentação dos contratos cambiais para sua
comprovação, entendo não ser ônus da dela a apresentação de tais documentos”. E que, “nessa
situação, havendo o intermediário na operação, este é quem legalmente detém os referidos
contratos, em razão da sistemática deste tipo de operação. Logo, não pode a Recorrente ser
compelida a apresentar documento da qual não é proprietária e da qual sequer tem posse.
Fl. 2799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16636.001408/2009-17

Finalmente, que “a norma isentiva da Cofíns, Lei 10.833, de 2003, não estipulou que competiria
ao prestador de serviço a comprovação do ingresso de divisas, em especial nessa situação em
que há operação de intermediação”.
Ora, não me parece haver dúvidas de que duas questões nodais para o deslinde da
lide foram debatidas e decidas: (i) a necessidade de apresentação dos contratos cambiais e (ii) a
quem cabe o ônus de constituir essa prova (!).
As decisões paradigma, por seu turno, deixaram muito claro que era do sujeito
passivo (i) o ônus de comprovar o direito e (ii) que entendiam necessário que fossem
apresentados os contratos de câmbio. Observe-se (todos grifos acrescidos).
"Não obstante, no resultado da diligência restou claro que a contribuinte não possui
Contrato de direito privado firmado com a pessoa jurídica (armador) residente ou
domiciliada no exterior e, também, que a mesma não conseguiu comprovar o ingresso
de divisa e, tampouco, o nexo causal de ingresso de divisa por meio, de pagamento
direto, mediante fechamento de câmbio em banco devidamente autorizado; ou por
pagamento indireto, débito da conta de custeio mantida pelo agente ou
representante do armador adquirente do produto." (Acórdão ne 3302-002.545)
"No caso vertente, verifica-se que o Recorrente não trouxe, juntamente com sua
manifestação de inconformidade e tampouco agora em sede de recurso voluntário,
documentos que comprove de que é signatária de contrato de direito privado firmado
com a(s) pessoa(s) jurídica(s) domiciliada(s) no exterior para a(s) qual(aís) alega ter
prestado serviços, e nem os contratos de câmbio relativos aos respectivos
pagamentos. Também não apresentou as cópias de notas fiscais relativas à prestação de
serviços para pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, totalizado, em
separado, tais operações de prestação de serviços nos livros fiscais obrigatórios.
Apresentou notas fiscais relativas â prestação de serviços para empresas nacionais.
Assim, mesmo após a realização da Diligência, não quedou-se comprovado que a
Recorrente possui contratos de direito privado firmado com a pessoa jurídica (armador)
residente ou domiciliada no exterior e, também, que a mesma não conseguiu comprovar
o ingresso de divisas e, tampouco, o nexo causal de ingresso de divisa por meio, de
pagamento direto, mediante fechamento de câmbio em banco devidamente
autorizado: ou, por pagamento indireto, a débito da conta de custeio mantida pelo
agente ou representante do armador adquirente do produto." (Acórdão ne 3802-
004.001)
A meu sentir, é flagrante a divergência de interpretação da legislação tributária
tanto em relação ao ônus da prova quanto em relação à documentação necessária para
comprovação do ingresso de divisas.
Passo ao mérito.
Liminarmente, não será demais lembrar que a exceção deve ser comprovada por
quem alega e o direito por quem o reclama. No caso dos autos, trata-se de uma isenção, norma
excepcional, e de um direito de crédito reclamado pelo sujeito passivo.
Também não será demais lembrar o que diz o Código Tributário Nacional acerca
do reconhecimento do direito à isenção.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para sua concessão.
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
Fl. 2800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16636.001408/2009-17

automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do
direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode
ocorrer antes de prescrito o referido direito.
Partindo dessas premissas, entendo que deva ser acolhido, no caso concreto, o
entendimento expresso pela Secretaria da Receita Federal a respeito do assunto na Solução de
Consulta no 23, SRRF07/DISIT, de 22/03/2011, que a seguir, adotando seus fundamentos como
se meus fossem.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
NÃO INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO.
Para fins de não incidência ou isenção da Cofins sobre a receita decorrente da prestação
de serviços para pessoa física ou Jurídica residente ou domiciliada no exterior, o
pagamento deve necessariamente representar ingresso de divisas no País.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE ARMADOR ESTRANGEIRO.
REPRESENTANTE DO ARMADOR ATUANDO NO PAÍS COMO MERO
MANDATÁRIO.
Na hipótese de prestação de serviços, efetuada por empresa domiciliada no País, para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a existência de terceira
pessoa agindo na condição de mero mandatário da pessoa no exterior não descaracteriza
a relação jurídica a que aludem o art. 8°, II, da Lei n° 10.833, de 2003, e o art. 14, BI, da
Medida Provisória rfi 2.158-35, de 2001, para fins de reconhecimento da não incidência
ou isenção da Cofins.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DE ARMADOR ESTRANGEIRO.
REPRESENTANTE DO ARMADOR NO PAlS ATUANDO EM NOME PRÓPRIO.
Ha hipótese de prestação de serviços, efetuada por empresa domiciliada no Pais, para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a existência de terceira
pessoa agindo em nome próprio, e não na condição de mero mandatário da pessoa no
exterior, descaracteriza a relação jurídica a que aludem o art. 6o, II, da Lei n" 10.833, de
2003, e o art. 14, III, da Medida Provisória n» 2158-35, de 2001, devendo ser exigido o
recolhimento da Cofíns.
EFETIVO INGRESSO DE DIVISAS NO PAÍS.
Os mecanismos de pagamento das despesas incorridas no Pais pelo transportador
estrangeiro previstos no vigente Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI), segundo normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil,
representam efetivo ingresso de divisas no Pais. Se os pagamentos desatenderem às
determinações previstas no referido regulamento, não se pode considerar que houve
efetivo ingresso de divisas no País.
Caso o representante de transportador estrangeiro tenha sob sua guarda recursos de
titularidade do seu representado, oriundos de receitas auferidas em razão do transporte
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.052 - CSRF/3a Turma
Processo no 16636.001408/2009-17

internacional realizado a residente, domiciliado ou com sede no Pais, o pagamento
efetuado, utilizando tais recursos, diretamente ao prestador de serviços brasileiro, sem
transitar por conta, em moeda nacional ou estrangeira, titulada pelo transportador
estrangeiro, não é válido para fins de reconhecimento da não incidência em pauta.
Para fins de enquadramento na hipótese da não incidência em foco, ainda que seja
utilizada forma de pagamento válida, persistirá, sempre, a necessidade da comprovação
do nexo causal entre o pagamento recebido por uma pessoa jurídica domiciliada no Pais
e a efetiva prestação dos serviços a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada
no exterior.
Com base nesses fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital